Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727952-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAMOS DE MORAIS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RAMOS DE MORAIS FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705333- 89.2025.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. A ação rescisória em epígrafe foi julgada pela eg. 2a Câmara Cível, por meio do acórdão no 2037633, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 19/09/2025, (ID 76495544 – autos da ação rescisória). Assim, intimem-se o agravante e o agravado para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora